Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721928-31.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA VASCONCELOS 03235340157 APELADO: PRECISAO SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Morais de Oliveira Vasconcelos e André Luiz Santos Durães contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 75380154). Daniel Morais de Oliveira Vasconcelos não é parte no processo. É apenas um dos sócios da empresa DM Engenharia Ltda. ME (id 72629048). Ele, a princípio, não tem legitimidade para opor embargos de declaração. A legitimidade dos sócios para suceder a empresa ocorre em situações excepcionais, como nos casos de dissolução da sociedade. A legitimidade é aferida caso a caso, a depender se a empresa foi extinta de forma voluntária e se os sócios receberam ativos na partilha. Intime-se Daniel Morais de Oliveira Vasconcelos para manifestar-se sobre a sua legitimidade para opor embargos de declaração. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator